Tribunal: TJDFT
Processo: 0726071-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGAÇÕES DE ALIENAÇÃO PARENTAL, ABUSO QUÍMICO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA O GENITOR. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de medidas protetivas de urgência formulado com fundamento na Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), em desfavor do genitor. O agravante, representado por sua genitora, alegou práticas reiteradas de alienação parental, administração indevida de medicação controlada, impedimento de contato com a mãe, ocultação e manipulação de provas. Informou, ainda, sintomas físicos supostamente decorrentes da medicação e relatou episódios de agressão e temor do genitor, pleiteando, ao final, a suspensão do regime de convivência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos suficientes para a concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor do genitor, com base em alegações de risco à integridade física e psicológica do menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia envolve matérias complexas relacionadas à guarda, convivência e eventual alienação parental, o que exige regular instrução probatória e atuação de profissionais especializados.
4. A suspensão do regime de convivência, ainda que provisória, demanda fundamentação robusta, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do melhor interesse da criança.
5. As medidas protetivas de urgência devem se basear em risco concreto e atual, devidamente comprovado, o que não se verifica no caso sob exame, diante do estágio inicial da cognição e da existência de acusações cruzadas entre os genitores.
6. Diante da ausência de elementos suficientes, deve prevalecer a manutenção do regime de guarda compartilhada anteriormente fixado judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o, 4o, 5o e 198, I; Lei no 14.344/2022.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada expressamente no voto.